Tribunal: TJBA
Processo: 8100985-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100985-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELA JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IRREGULARIDADE FORMAL DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO, ANALÓGICA, DA SÚMULA
N.º
385 - STJ. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos
autorais, na A
ção de
O
brigação de
F
azer
c/c

I
ndenização por
D
ano
M
ora
l
, ajuizada em face de
I
nstituição
F
inanceira, na qual a
Acionante
pleiteia a exclusão de registro
do seu nome d
o SCR/SISBACEN e compensação moral, sob alegação de ausência de notificação prévia acerca da negativação.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a ausência de
aviso antecedente, sobre
a inscrição no SCR/SISBACEN torna
ria
irregular o registro;
e
estabelecer se tal irregularidade enseja
ria
dano moral indenizável, especialmente, diante da existência de anotações
restritivas
preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
relação jurídica é de consumo, incidindo o CDC e o dever de informação adequada ao consumidor.

4.
O
SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito, conforme entendimento do STJ, pois seus dados influenciam a concessão de crédito.

5.
A
Resolução CMN nº 5.037/2022 e o art. 43, §2º, do CDC impõem, à
I
nstituição
F
inanceira, o dever de notificação prévia do consumidor, acerca da
restrição
.

6.
A
ausência de comprovação d
o aviso antecedente
caracteriza falha na prestação do serviço, tornando o registro formalmente irregular, ainda que a dívida seja legítima.

7.
A
irregularidade formal não gera, automaticamente, dano
extrapatrimonial,
exigindo-
se a
demonstração de efetivo abalo aos direitos da personalidade.

8.
Verifica
do, no caso concreto, que a
Apelante

reconhece
u
o débito,
bem com
que há anotações negativas preexistentes,
deve ser
afastando o dano moral, nos termos da Súm.
n.º
385 – STJ.

9.
Determina
da
a exclusão do registro irregular, mant
ida
a improcedência do pedido indenizatório e reconhec
ida
a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 43, §2º; CPC, arts. 85, §14, 86, 98, §3º, e 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.09.2017, DJe 19.09.2017; STJ, REsp 1.667.245/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.03.2022; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 404; STJ, REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01.04.2009; TJBA, Apelação nº 8005278-76.2023.8.05.0080, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 18.09.2025; TJBA, Apelação nº 8112078-40.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 09.09.2025; TJBA, Apelação nº 8035645-29.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 02.04.2025; TJSE, Apelação nº 0021268-71.2022.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, 1ª Câmara Cível, j. 03.02.2023.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
n°
8100985-80.2024.8.05.0001
,
oriundos da 1
3
ª Vara de Relações de Consumo da Comarca d
a Capital
, figura
ndo
como Recorrente
MARCELA JESUS DE OLIVEIRA
,
sendo Recorrid
o

o

BANCO C6 S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO.